Tribunal: TJES
Processo: 5009505-49.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem; Overbooking
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009505-49.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE ZORZAL NAZARIO
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009505-49.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

RECORRIDOS:
JOSIANE ZORZAL NAZARIO

JUIZ SENTENCIANTE:
ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a transportadora aérea ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de impedimento de embarque e atraso em voo internacional.
2. A parte autora adquiriu passagens no trecho Amsterdã/Lisboa/Belo Horizonte/Vitória e foi impedida de embarcar em conexão, sendo reacomodada em voo posterior, com atraso de aproximadamente 12 horas e alegada deficiência de assistência material.
3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, afastou os danos materiais e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a limitação indenizatória da Convenção de Montreal aos danos morais; (ii) saber se houve excludente de responsabilidade por alegado “no show”; e (iii) saber se estão configurados os danos morais e se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Convenção de Montreal não limita automaticamente a indenização por danos morais, cuja fixação depende das circunstâncias do caso concreto.
6. Compete à transportadora comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ausente prova do alegado “no show”.
7. A reacomodação em voo posterior e a ausência de comprovação adequada de assistência material evidenciam falha na prestação do serviço.
8, O impedimento de embarque e o atraso significativo em voo internacional superam o mero aborrecimento, sobretudo diante de circunstâncias pessoais relevantes da passageira, o que caracteriza dano moral indenizável. O valor fixado mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Convenção de Montreal não limita automaticamente a indenização por danos morais em transporte aéreo internacional. 2. A ausência de comprovação do ‘no show’ afasta excludente de responsabilidade da transportadora. 3. O impedimento de embarque com atraso significativo e assistência inadequada configura dano moral indenizável. 4. É adequada a indenização fixada em R$ 10.000,00 quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; CDC, arts. 6º, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331 (Tema 210), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.05.2017.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JOSIANE ZORZAL NAZÁRIO
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de SELIC desde o arbitramento, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional.

Na origem, narra a parte autora que adquiriu passagens para o trecho Amsterdã/Lisboa/Belo Horizonte/Vitória, em 24/08/2023, e que, ao chegar em Lisboa, foi impedida de embarcar no voo subsequente para o Brasil, sendo reacomodada apenas para voo posterior, o que ocasionou atraso de aproximadamente 12 horas, além de alegada deficiência na assistência material. Sustenta, ainda, que viajava grávida e acompanhada de duas crianças, uma delas com transtorno do espectro autista, circunstâncias que agravam os transtornos experimentados.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, ao fundamento de ausência de comprovação do alegado “no show” e da adequada assistência material, afastando os danos materiais por insuficiência probatória e fixando indenização por danos morais em R$10.000,00.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso (ID 18843834), sustentando a aplicação da Convenção de Montreal com limitação indenizatória (Tema 210 do STF), a existência de excludente de responsabilidade por “no show” da passageira, a inexistência de overbooking diante de assentos vagos, a prestação de assistência material com voucher e reacomodação, a ausência de dano moral por se tratar de mero aborrecimento e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 18661472 e 18843836).

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito
devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço, da incidência da Convenção de Montreal ao caso, bem como da configuração e eventual redução dos danos morais arbitrados.

Quanto à alegada aplicação da Convenção de Montreal, cumpre observar que, embora o STF, no Tema 210, tenha reconhecido a prevalência das normas internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas em relação ao CDC, tal entendimento se refere, sobretudo, aos danos materiais, não implicando limitação automática dos danos morais, cuja fixação deve observar as peculiaridades do caso concreto.

Anoto que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Inexistindo outras questões preliminares, passo à análise de mérito.

No tocante à excludente de responsabilidade, verifica-se que a recorrente sustenta a ocorrência de “no show”, atribuindo à passageira a perda do embarque. Todavia, conforme bem consignado na sentença, incumbia à transportadora comprovar o fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso, os elementos constantes dos autos não se mostram suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que a passageira deixou de comparecer tempestivamente ao embarque. Ao contrário, restou evidenciado que houve reacomodação imediata em outro voo, circunstância que corrobora a falha na prestação do serviço.

De igual modo, não há comprovação robusta de que a assistência material foi prestada de forma adequada e suficiente, nos termos da regulamentação aplicável, sendo insuficiente a mera alegação de fornecimento de voucher, sobretudo diante do tempo significativo de espera (aproximadamente 12 horas).

Nesse contexto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, impondo-se o dever de indenizar.

No que se refere aos danos morais, no caso, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente consistindo em impedimento de embarque, reacomodação tardia e longa espera em aeroporto internacional, circunstâncias agravadas pela condição pessoal da passageira (gestante e acompanhada de crianças, inclusive com necessidades especiais), o que potencializa o abalo experimentado.

O valor arbitrado na sentença, fixado em R$10.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da compensação da vítima e da função pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa, motivo pelo qual não comporta redução.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)